Tribunal: TJES
Processo: 5015397-51.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015397-51.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DIAS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5015397-51.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE: ANTONIO DIAS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED). AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. A instituição financeira requerida apresentou defesa sustentando a regularidade da contratação eletrônica realizada em fevereiro de 2023, mediante validação por biometria facial e geolocalização, além de comprovar o depósito do crédito em conta de titularidade do consumidor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se:

(i) Definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a validade do contrato eletrônico de empréstimo consignado com base em autenticação por biometria facial e geolocalização compatível com o domicílio do autor.

(ii) Verificar a suficiência da prova de proveito econômico decorrente do recebimento do crédito sem posterior devolução ou depósito judicial dos valores.

(iii) Avaliar se a pretensão recursal de realização de perícia técnica complexa afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - A validade do negócio jurídico eletrônico restou demonstrada pela utilização de tecnologia de biometria facial (selfie) associada às coordenadas de geolocalização no momento do aceite digital, mapeadas em perímetro correspondente ao município de residência do consumidor.

4 - O proveito econômico da contratação foi cabalmente comprovado mediante a transferência eletrônica de valores (TED) direcionada para conta bancária de titularidade da parte autora, sem que houvesse demonstração de devolução administrativa ou depósito judicial da quantia recebida.

5 - A alegação recursal de necessidade de perícia técnica sobre o código de verificação digital do contrato é incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95), competindo ao interessado, caso pretendesse dilação probatória complexa, ajuizar a demanda sob o rito comum da Justiça Comum Estadual.

6 - Aplicação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, autorizando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação de contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial (selfie) e geolocalização compatível com o domicílio do consumidor, somada à disponibilização do crédito em sua conta bancária sem devolução, afasta a alegação de fraude e impõe a manutenção da sentença de improcedência."

Dispositivos relevantes citados: artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal; artigos 2º, 5º, 6º, 38 e 46 da Lei nº 9.099/95; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
ANTONIO DIAS
(ID 19692394) contra a sentença homologada pelo juízo de origem (ID 19692393), que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 19692160).

Na origem, o autor alegou ser aposentado por idade, com 70 anos, e que, ao consultar o portal "Meu INSS", deparou-se com descontos em seu benefício decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 265580017 (atual 900265580017), no valor mensal de R$ 32,68, desde fevereiro de 2023. Sustentou que jamais contratou ou autorizou tal empréstimo, postulando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação tempestiva (ID 19692179), sustentando a regularidade da contratação realizada de forma digital, com utilização de biometria facial (selfie) e geolocalização, bem como o efetivo crédito dos valores na conta bancária do autor.

Realizada audiência de conciliação híbrida (ID 19692391), as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

A sentença de ID 19692393 julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a prova documental, incluindo a imagem "selfie" e a assinatura eletrônica, confirma que a contratação foi realizada com a anuência do autor, tendo o valor sido creditado em sua conta bancária legítima sem qualquer devolução.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID 19692394), sustentando a invalidade da contratação digital, a ausência de assinatura válida e a necessidade de perícia técnica sobre a sequência eletrônica de letras e números registrada no contrato.

A recorrida apresentou contrarrazões tempestivas (ID 19692397), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de origem.

É o relatório. Decido.

II. DO MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de ID 19692393.

As razões recursais não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar esse cenário. Embora a parte recorrente reitere suas teses de defesa, verifica-se que os fundamentos apresentados não modificam a análise fática realizada pelo juízo de origem. A decisão recorrida mostra-se em harmonia com o conjunto probatório, não subsistindo razões para a sua reforma.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a instituição financeira recorrida se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, colacionando o comprovante de formalização digital (ID 19692166 e ID 19692181) que detalha todas as condições da operação, incluindo os dados pessoais do autor e a autorização expressa para os descontos.

A assinatura eletrônica do contrato, firmado em 09/02/2023, foi realizada mediante tecnologia de biometria facial (selfie) (ID 19692167 / ID 19692181), modalidade amplamente aceita e regulamentada que assegura a autenticidade do consentimento.

Some-se a isso que a geolocalização registrada no momento do aceite digital aponta para as coordenadas Latitude: -19.190883, Longitude: -40.097858, correspondentes ao município de Sooretama/ES, localidade de residência do autor, indicando que o dispositivo móvel utilizado (Apple iPhone rodando iOS 16.3) estava fisicamente no município de seu domicílio.

Ademais, ficou comprovado documentalmente que o valor do empréstimo (R$ 1.198,31) foi efetivamente creditado na conta corrente legítima do autor no Banco do Brasil S.A. (agência 4501, conta 15148-3) em 10/02/2023 (ID 19692183), sem que houvesse qualquer devolução ou depósito judicial desses valores nos autos.

No que tange à alegação recursal de que a sequência eletrônica de letras e números ("da8047ad-1028-4549-ae37-d9899828c98d") não representa manifestação de vontade e necessitaria de perícia técnica, cumpre registrar que o rito dos Juizados especiais Cíveis é incompatível com a realização de perícias complexas. Caso a parte pretendesse a judicialização sob rito que comporte tal dilação probatória, deveria ter se valido das vias ordinárias da Justiça Comum.

A incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações, o que não ocorreu no caso vertente, restando demonstrado o exercício regular de direito pela instituição financeira.

Desse modo, a manutenção da sentença de origem (ID 19692393) é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso inominado
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, devendo a referida verba ser revertida em favor dos patronos da recorrida.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)